Tribunal: CARF
Processo: 10660.723162/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. PAGAMENTO. EQUÍVOCO NO CÓDIGO DO DARF. ERRO ESCUSÁVEL.
Reconhecendo-se a existência de erro escusável, bem como o ?animus? de regularização dos débitos, deve ser concedido o direito da contribuinte à permanência no Simples Nacional.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723162/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.732 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
INTELIX - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS.
PAGAMENTO.
EQUÍVOCO NO CÓDIGO DO DARF. ERRO ESCUSÁVEL.
Reconhecendo-se a existência de erro escusável, bem como o “ animus” de
regularização dos débitos, deve ser concedido o direito da contribuinte à
permanência no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para cancelar o
Ato Declaratório Executivo DRF/ANA no 486.498, de 03.09.2012, e determinar a reinclusão da
recorrente no SIMPLES NACIONAL a partir de 01 de janeiro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-55.493, da
1a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo – ADE (fl.
18) que determinou a sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723162/2012-41
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 (Simples Nacional), forte na existência de débito com exigibilidade
não suspensa em face da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no 123, de
2006), fixados os efeitos da referida exclusão a contar de 01/01/2013. Disso o
Interessado teve ciência em 28/09/2012 (fl. 80), vindo a colacionar sua insurgência em
24/10/2012 (fls. 02/05). Alega, breve síntese, pagamento.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a existência de débito com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal. No particular, se o
caso, ainda tem o Interessado, até se esgotar o prazo para apresentação de sua
manifestação de inconformidade, a oportunidade de regularizar referida situação.
Persistente essa última, mantém-se a exclusão do regime simplificado e privilegiado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
O critério de decidir segue no art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
[...]
§ 2o. Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contado a partir da ciência da comunicação da exclusão. (destacou-se)
De passagem, é oportuno registrar que o art. 17, inciso V, da LC no 123, de 2006
(fundamento legal da presente controvérsia), passou pelo crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF, que o teve por constitucional, isso no julgamento do Recurso
Extraordinário no 627.543 – RS, admitido como exemplar de questão constitucional
com repercussão geral.
Reproduza-se, no particular, excerto do Informativo STF no 726, de 01 de novembro de
2013:
É constitucional a exigência contida no art. 17, V, da LC 123/2006 (“Art. 17. Não
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte: ... V que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”). Essa a conclusão
do Plenário ao desprover, por maioria, o recurso extraordinário. De início,
rememorou-se que o Simples Nacional teria sido criado com o objetivo de
concretizar as diretrizes constitucionais do tratamento jurídico diferenciado às
microempresas e empresas de pequeno porte (CF, artigos 170, IX, e 179).
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

Lembrou-se, ainda, que a EC 42/2003 trouxera modificações ao texto
constitucional, dentre elas a necessidade de edição de lei complementar para se
definir o tratamento favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte,
e facultara a instituição de regime único de arrecadação de impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (CF, art.
146, III, d, e parágrafo único). Salientou-se existir o princípio constitucional do
tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, fundado
em questões sociais e econômicas ligadas à necessidade de se conferirem condições
justas e igualitárias de competição para essas empresas.
Destacou-se, no ponto, a relevância do setor na geração de emprego e renda no
País. Sinalizou-se, ainda, que a alta carga tributária seria o segundo principal
motivo para o encerramento das atividades em empresas dessa categoria.
Frisou-se que, nesse contexto, teria sido promulgada a LC 123/2006, a estabelecer
tratamento diferenciado e favorecido especialmente no que se refere a regime de
arrecadação tributária; cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
acesso a crédito e ao mercado; capitalização e inovação tecnológica;
associativismo; regras de inclusão; acesso à justiça, dentre outros.
Esse tratamento favorável estaria inserto no contexto das políticas públicas
voltadas à concretude dos objetivos da Constituição.
Assinalou-se que o Simples Nacional seria regime especial de tributação de caráter
opcional por parte dos contribuintes, mas de observância obrigatória pelos entes
federados. Não configuraria mero benefício fiscal, mas microssistema tributário
próprio, aplicável apenas a alguns contribuintes, no contexto constitucional
aludido. Assim, mesmo que a adesão fosse facultativa e que as vedações ao ingresso
no regime constassem expressamente do texto legal, os critérios da opção
legislativa precisariam, necessariamente, ser compatíveis com a Constituição. No
que se refere aos critérios adotados pelo legislador, observou-se que,
primeiramente, ter-se-ia definido o universo dos contemplados pela proteção
constitucional com base na receita bruta auferida pela pessoa jurídica. Além disso,
ter-se-ia estipulado requisitos e hipóteses de vedações, norteados por aspectos
relacionados ao contribuinte e por fatores predominantemente extrafiscais (LC
123/2006, art. 17). Sublinhou-se que a Corte já teria afirmado não haver ofensa
ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprimisse
tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade
contributiva distinta, ao afastar do Simples Nacional as pessoas jurídicas cujos
sócios teriam condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do
Estado. A Corte, ainda, teria reconhecido a possibilidade de se estabelecerem
exclusões do regime simplificado com base em critérios subjetivos. Dessa forma,
reputou-se não haver óbice a que o legislador infraconstitucional criasse
restrições de ordem subjetiva a uma proteção constitucionalmente prevista.
Asseverou-se, no tocante à vedação disposta no inciso V da norma em debate, que
toda e qualquer exigência de regularidade fiscal sempre teria, como efeito indireto,
a indução ao pagamento, ainda que parcelado, de tributos. Caberia perquirir,
portanto, se a citada regra imporia discriminação arbitrária, desarrazoada e
incompatível com a isonomia, considerada a capacidade contributiva dos agentes.
No ponto, anotou-se que a instituição do Simples Nacional teria por escopo
implementar justiça tributária, ao diferenciar microempresas e empresas de
pequeno porte dos demais contribuintes, em razão da capacidade contributiva
presumidamente menor naqueles casos. Observou-se que, em razão desse regime
tributário favorecido, houvera significativa redução na carga tributária das
empresas, a tornar mais fácil o cumprimento das obrigações para com o Fisco.
Frisou-se que essa presunção de capacidade contributiva reduzida, porém, não
seria válida, aprioristicamente, aos inadimplentes. Assim, o tratamento tributário a
ser conferido nesses casos não poderia implicar desoneração, pois todos os
contribuintes estariam adstritos ao pagamento de tributos. Afirmou-se que não seria
razoável favorecer aqueles em débito com o Fisco, que participariam do mercado
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

com vantagem competitiva em relação aos adimplentes. Consignou-se, ainda, que
nos termos da lei complementar, para que o empreendedor usufruísse de outras
benesses do sistema, como o acesso a crédito, dentre outros, também não poderia
estar em débito com o Fisco e com o INSS. Salientou-se, ainda, que as micro e
pequenas empresas teriam a prerrogativa de parcelamento de débitos dessa
natureza, o que corroboraria a ideia de que o Simples Nacional estimularia o
ingresso de contribuintes.
Ponderou-se que admitir o ingresso no programa daquele que não possui
regularidade fiscal, e que sequer pretende parcelar o débito ou suspender seu
pagamento, significaria comunicar ao adimplente que o dever de pagar seus
tributos seria inconveniente, pois receberia o mesmo tratamento dado ao
inadimplente. Dessa perspectiva, a norma em discussão não violaria o princípio da
isonomia, mas o confirmaria, pois o adimplente e o inadimplente não estariam na
mesma situação jurídica. Ressaltou-se que a imposição de confissão de dívida
mediante parcelamento de débito para aderir ao regime não violaria o acesso à
justiça, o contraditório e a ampla defesa, pois seria requisito exigido de todo
contribuinte que pretendesse parcelar seu débito. Além disso, não haveria
impedimento ao acesso ao Judiciário. Ademais, lembrou-se que a Corte inadmitiria
apenas expediente sancionatório indireto para forçar o cumprimento da obrigação
tributária pelo contribuinte, o que não seria o caso.
Reputou-se, de outro lado, que a regularidade fiscal, nos termos da LC 123/2006,
também teria como fundamento extrafiscal o incentivo ao ingresso dos
empreendedores no mercado formal. Registrou-se que a condicionante em análise
não seria fator de desequilíbrio concorrencial, pois seria exigência imposta a todas
as empresas, e representaria forma indireta de se reprovar a infração das leis
fiscais, de forma a garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso por reputar
inconstitucional o preceito em questão, que configuraria coação política.
(Texto não destacado no original. Foi reproduzido o Informativo em referência à
conta de o voto do Ministro Dias Toffoli, presentemente, ainda pender de revisão;
vide http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarJulgado.asp, siga-
se o link de “30/10/2013 21: 26 STF mantém exigência de regularidade fiscal para
inclusão
de
empresa
no
Simples”,
isto
é,
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verJulgamentoDetalhe.asp?idConteudo=252374, e,
ali, sigase no link “íntegra do voto (sem revisão) do ministro Dias Toffoli”. Acesso
feito em 09/01/2014).
Concretamente, então, teve o Contribuinte, a partir de 28/09/2012 (fl. 80), 30 (trinta)
dias para vir aos autos e provar a regularização dos débitos referidos no questionado
ADE (ou mesmo, a sua total inexistência, desde sempre). Tal não sucedeu nos correntes
autos.
De fato, consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES SIVEX
(documento juntado), sobre dizer dos débitos-causa à expedição do impugnado ADE,
assim atestada "após prazo para regularização" (refere-se ao prazo posto no citado art.
31, § 2o, da LC no 123, de 2006), revela que eles, no curso e até o fim daquele prazo,
subsistiram como antes, isto é, na condição de terem sua exigibilidade não suspensa.
Particularmente, o Contribuinte insiste na circunstância de que a documentação que
junta (cópias de DARF de recolhimento) daria conta do tanto alegado. Ocorre que os
sistemas eletrônicos da RFB não confirmam ditos recolhimentos. Diga-se mais. Por
ocasião da transmissão das declarações DASN pertinentes aos anos-calendário de 2009,
2010 e 2011, assim havidas em 26/03/2010, 24/03/2011 e 13/04/2012, respectivamente
(fls. 20/50), tudo antes, portanto, da ciência do corrente e impugnado ADE
(28/09/2012), já seria evidente aos olhos do Interessado que os sistemas eletrônicos da
RFB não acusavam recolhimento algum referente às competências 01/2009 a 06/2010,
08/2010 a 01/2011, 03/2011 e 04/2011, isto é, sobre os débitos que vieram dar causa à
sua exclusão do Simples Nacional ora discutida.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 105), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/12/2013 (e-Fls. 106 a 108), e documentos anexos (e-Fls. 109 a 115).
Em sede de recurso, a Recorrente:
i.
Alega que realizou os pagamentos dos débitos referente ao ADE à época
dos seus respectivos pagamentos vencimentos, por meio do “INTERNET
BANKING”, e que ocorreu um erro na informação do código de
pagamento, tendo informado o código 2420, acreditando estar correto, vez
que a guia do SIMPLES NACINAL não traz nenhum código;
ii.
Argumenta que por conta desse erro, os códigos continuaram em aberto no
sistema, mas que após a decisão da DRJ dirigiu-se a DRF VARGINHA-
ME, obtendo êxito na localização dos pagamentos;
iii.
Ainda, que no ato (09.04.2014) fora fornecida a relação dos referidos
pagamentos, comprovando-se a quitação dos débitos tempestivamente;
iv.
Anexa ao recurso o referido extrato (e-Fl. 111), bem como os mencionados
comprovantes de pagamentos (e-Fls. 113 a 161);
v.
Argumenta que, demonstrado o pagamento tempestivo, bem como o
equívoco no código de pagamento, deve ser mantida a sua opção no
Simples Nacional, vez que a sua exclusão seria uma pena pesada e
desproporcional;
vi.
Nos pedidos, requer a compensação do valores pagos de forma indevida,
bem como o provimento do recurso para que seja mantida a sua opção
pelo Simples Nacional.

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
(...)
Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente alega basicamente o
equívoco na vinculação dos pagamentos aos débitos ensejadores da exclusão, vez que
teria informado erroneamente os códigos da receita.
Ao examinar-se os comprovantes de pagamento (e-Fls. 113 a 161), bem como o extrato
emitido pela DRF VARGINHA (MG), constata-se que os mesmos coincidem
exatamente com a relação dos débitos acima mencionados.
Todavia, o referido extrato remete apenas à localização dos pagamentos, que continuam
vinculados à receita 2420, conforme observa-se a seguir:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

Não se observa pelo referido documento, portanto, que a contribuinte tenha regularizado
junto à DRF a vinculação dos pagamentos aos débitos decorrentes dos documentos de
arrecadação (DAS) do Simples Nacional.
Ademais, como o extrato somente fora apresentado nesta via recursal, não fora
oportunizado à unidade de origem manifestar-se acerca da confirmação dos
pagamentos, bem como a sua disponibilidade, já que não foram devidamente vinculados
aos créditos tributários.
Dessa forma, torna-se imprescindível a conversão do julgamento em diligência com
supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
i. Averigue a autenticidade e disponibilidade dos pagamentos realizados (e-Fls.
113 a 161), confirme se os mesmos referem-se aos débitos que ensejaram a
exclusão da contribuinte do Simples Nacional, e se foram vinculados aos
respectivos DAS;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF apresentou aos autos um despacho (e-
Fls. 231 e 232) com as informações solicitadas, conforme teor a seguir:
1. Tendo em vista os termos da Resolução no 1001-000.346 – 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária, de 07 de julho de 2020, informo que:
a) Em consulta aos sistemas informatizados da RFB constata-se que os pagamentos
relacionados às fls.113/161 foram realizados através de DARF, código de
recolhimento 2420 – Multa isolada previdenciária – depósito judicial;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

b) Em 05/12/2014 a interessada formalizou o processo no 10660.723428/2014- 18,
pedido de retificação de Documento de Arrecadação - DARF para GPS, alegando
que efetuou todos os pagamentos do período de 13/03/2009 a 20/05/2011, com a
intenção de pagar o SIMPLES NACIONAL, porém, ao invés de efetuar os
pagamentos através de “DAS” efetuou os pagamentos através de DARF com o
código 2420, fls.178/220;
c) Foi elaborada Informação Fiscal DRF/VAR/SACAT/EQCOB No 0025/2015,
anexa às fls.221, que indeferiu a retificação de DARF para DAS, consoante com o
disposto nos artigos 9 e 10 da Resolução CGSN no 11, de 23 de julho de 2007, que
proíbe a pretendida retificação, ressalvando-lhe o direito de pedir a restituição dos
valores recolhidos indevidamente;
d) A interessada foi cientificada da decisão supracitada em 29/01/2015, fls.222.
2. Ante o exposto, verifica-se que os pagamentos efetuados pelo interessado
fls.113/161, por meio de DARF, não foram vinculados aos créditos tributários de fls.83
e nem retificados para DAS, por falta de previsão legal.
3. Os débitos constantes do ADE de fls.83 foram inscritos em dívida ativa da União em
11/07/2014, fls.223/230.
4. Fica o interessado cientificado do resultado desta diligência para, querendo,
manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7574, de 2011.

Intimada do resultado da diligência, a contribuinte apresentou manifestação, onde
basicamente ratifica a confirmação dos pagamentos, e o direito à permanência no Simples
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Exame de Admissibilidade - Conhecimento
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
entretanto, atende apenas parcialmente os requisitos de admissibilidade do Processo
Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Isto porque, consta na peça recursal o pedido de retificação dos DARF’s pagos, ou
compensação desses pagamentos com o débito que originou o presente litígio.
Entretanto, trata-se de pleito que foge à competência deste órgão julgador,
cabendo o seu exame à Delegacia da Receita Federal de origem, assim como foi feito no
processo no 10660.723428/2014-18, cuja informação fiscal consta dos autos (e-Fl. 221).
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

Versa o presente litígio apenas sobre a exclusão da recorrente do Simples
Nacional, nos termos do Art. 39, da LC no 123/2006, razão pela qual o presente julgamento
limitar-se-á aos argumentos pertinentes a esta matéria.
Desse modo, voto inicialmente por conhecer parcialmente do recurso voluntário,
apenas quanto aos argumentos que envolvem a exclusão da recorrente do regime simplificado.

Do Mérito
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/ANA no
486498, de 03.09.2012, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública Federal.
Como relatado, o presente processo retornou de uma diligência fiscal, em que a
autoridade administrativa de fato confirmou os pagamentos efetuados pela recorrente com o
código guia de recolhimento equivocado - DARF (código 2420) em vez de DAS -, e que esses
pagamentos não foram vinculados ao débito do presente litígio por falta de previsão legal.
Analisando-se os autos, verifica-se o notório equívoco praticado pelo contribuinte,
vez que o mesmo até chegou a emitir corretamente a guia de recolhimento do DAS, mas quando
da realização do pagamento na instituição financeira, acabou efetuando o pagamento de um
DARF, conforme amostra a seguir (e-Fl. 56):
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

Observa-se, portanto, que houve de fato o animus de pagamento de todos os
débitos que motivaram a ato administrativo mas que, por um erro que entendo ser escusável, a
contribuinte teve determinada a sua exclusão do regime simplificado.
De fato a existência de débitos para com a fazenda pública é fato impeditivo à
permanência ao Simples Nacional, dispositivo este que fora inclusive considerado constitucional
pelo STF, por meio do Recurso Extraordinário no 627.543/RS.
Entretanto, no curso do processo administrativo cabe ao julgador administrativo
incorporar a capacidade de identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da
norma tributária se afaste da estrita literalidade, analisando, dentre outros, os aspectos
finalísticos.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.732 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723162/2012-41

No caso em exame, a contribuinte demonstrou de forma cabal que recolheu os
valores aos cofres públicos (mesmo que de forma equivocada), e que ainda tentou consertar a
vinculação dos débitos, o que fora indeferido por fundamentos estritamente formais.
Assim sendo, entendo que a exclusão da recorrente do Simples Nacional seria
medida gravosa e desproporcional ao equívoco cometido, considerando-se, ainda, a boa-fé
processual da contribuinte, e as diversas condutas no sentido de regularizar o equívoco cometido.
Pelo exposto, entendo pela improcedência do Ato Declaratório de Exclusão, e
pela manutenção da contribuinte no Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para cancelar o ADE que havia determinado a
exclusão da recorrente a partir de 01 de janeiro de 2013.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital